Tribunal: TJSP
Processo: 1093543-12.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Agêncie e Distribuição
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. Cerceamento de defesa. Inexistência. A causa de pedir inicial tem como base prova documental e pré-constituída, deixando a Autora de indicar no presente recurso quais provas pretendia produzir e sua finalidade. Descumprimento contratual pela Ré. Inexistência. A prova dos autos dá conta de que a Autora descumpriu os prazos contratuais em virtude de

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. Cerceamento de defesa. Inexistência. A causa de pedir inicial tem como base prova documental e pré-constituída, deixando a Autora de indicar no presente recurso quais provas pretendia produzir e sua finalidade. Descumprimento contratual pela Ré. Inexistência. A prova dos autos dá conta de que a Autora descumpriu os prazos contratuais em virtude de inobservância de ônus contratual que tinha de promover as adequações necessárias de documentos e obrigações burocráticas para dar início ao fornecimento de oxigênio em refinaria da Ré. RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000295383
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1093543-12.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante WHITE
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA., é apelado PETROLEO BRASILEIRO S.A -
PETROBRAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1093543-12.2015.8.26.0100 -Voto no 31313
2
Apelação Cível - no 1093543-12.2015.8.26.0100
Apelante/Autora:
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS
LTDA
Apelada/Ré:
PETRÓLEO
BRASILEIRO
S.A.
-
PETROBRAS
MM. Juiz de Direito: Luis Felipe Ferrari Bedendi
Comarca de São Paulo 22a Vara Cível
Voto no 31313
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS.
Cerceamento de defesa. Inexistência. A causa de pedir inicial tem
como base prova documental e pré-constituída, deixando a Autora
de indicar no presente recurso quais provas pretendia produzir e
sua finalidade. Descumprimento contratual pela Ré. Inexistência.
A prova dos autos dá conta de que a Autora descumpriu os prazos
contratuais em virtude de inobservância de ônus contratual que
tinha de promover as adequações necessárias de documentos e
obrigações burocráticas para dar início ao fornecimento de
oxigênio em refinaria da Ré. RECURSO DA AUTORA NÃO
PROVIDO.
Trata-se de “ação de indenização por perdas
e danos” (e-fls. 01/06) ajuizada por WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS
LTDA
contra
PETRÓLEO
BRASILEIRO
S.A.
-
PETROBRAS,
julgada
improcedente pela r. sentença (e-fls. 265/270), cujo relatório adoto, condenando a
Autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
Inconformada, a Autora interpôs o presente
recurso de apelação (e-fls. 275/282), afirmando que houve cerceamento de
defesa, já que não lhe foi permitido indicar as provas que pretendia produzir,
bloqueando-se a instrução do feito, e, no mérito, afirmando que restou claro o fato
de que a rescisão unilateral do contrato pela Ré deu-se por culpa exclusiva da
burocracia da própria Ré em fornecer instruções adequadas e documentos
necessários para que funcionários e contratados pela Autora ingressassem na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1093543-12.2015.8.26.0100 -Voto no 31313
3
refinaria para prestação dos serviços contratados, causando prejuízos materiais à
Apelante.
O recurso foi regularmente processado (e-
fls. 285) e, intimada, a Ré apresentou suas contrarrazões (e-fls. 288/301),
seguindo-se o recebimento da apelação em seus efeitos devolutivo e suspensivo
(e-fls. 305).
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação contra r.
sentença que julgou improcedente a demanda ajuizada por prestadora de
serviços, em virtude de danos sofridos com a resilição contratual perpetrada pela
Ré.
O recurso não comporta provimento.
A causa de pedir inicial dá conta de que,
após ganhar procedimento licitatório, a Autora firmou com a Ré, em
01.AGO.2014, “contrato de compras e serviços” (e-fls. 35/59), pela qual a Autora
comprometia-se a fornecer oxigênio à Refinaria Henrique Lage
REVAP (e
instalar as eventuais estruturas necessárias para tanto), sendo que, em
12.DEZ.2014, a Ré rescindiu o contrato de forma unilateral, imputando desídia da
Autora no cumprimento de suas obrigações (início do fornecimento de oxigênio).
Afirmou a Autora que o diferimento do início da execução contratual deveu-se a
ter impedidos de entrarem na refinaria seus funcionários e contratados, haja vista
a burocracia imposta pela Ré e a dificuldade em obter orientações e documentos
necessários. Pleiteou indenização no importe total de R$ 225.591,51.
Pois bem. No que tange à preliminar de
cerceamento de defesa, não se pode acolher tal alegação.
Acontece que a causa de pedir inicial pauta-
se em relação jurídica contratual e seu inadimplemento por uma das partes, ou
seja, a prova inerente a tais alegações é eminentemente documental (inclusive
porque o próprio contrato é de natureza extremamente solene e toda e qualquer
alteração também deveria observar o mesmo grau de formalização documental)
e, além disso, pré-constituída, ou seja, de formação em momento pretérito ao
ajuizamento da demanda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1093543-12.2015.8.26.0100 -Voto no 31313
4
Assim, não se vislumbra qual outra espécie
de provas poderiam ser acrescidas em eventual fase de instrução processual,
uma vez que as documentais estariam irremediavelmente acobertadas pela
preclusão e, como observados, provas orais e pericial não se poderiam sobrepor
a força probatória de documentos na hipótese específica dos autos.
Sintomático, nesse sentido, que nem mesmo
a Autora, nas presentes razões recursais, dignou-se a indicar quais seriam as
eventuais provas doravante necessárias para o correto deslinde da causa ou qual
seria sua finalidade concreta, esvaziando-se, pois, seu argumento de
cerceamento de defesa.
Quanto ao mérito, melhor sorte não cabe à
Autora.
Com efeito, a prova dos autos indica que, na
realidade, faltaram à própria Apelante a diligência e a preparação empresarial
necessárias para o efetivo cumprimento das obrigações assumidas, no prazo
contratado.
Em primeiro lugar, não se pode considerar a
existência de burocracia, por si só, como entrave para a prestação de serviços.
Qualquer pessoa jurídica que vença licitação e que, posteriormente, contrate com
ente estatal ou paraestatal, de regime jurídico de direito público, eminentemente,
já deve estar previamente ciente de que deverá apresentar amplo acervo
documental para análise e viabilização de início de suas atividades. Tal
conjuntura, nesses casos, incorpora a própria natureza, e decorrente risco, da
natureza do negócio jurídico entabulado, não sendo surpresa ou fator de
desestabilização relacional relevante.
Em segundo lugar, tem-se que a notificação
extrajudicial enviada pela Ré à Autora em 12.DEZ.2014, que comunicou
formalmente a rescisão contratual (e-fls. 61/62) foi lastreada em cláusulas
contratuais expressas que assim permitiam que a Ré agisse em caso de
descumprimento de prazos acordados, principalmente as cláusulas 68 e 70, item
“c” (e-fls. 44/45):
“68. Pelo não cumprimento do(s) prazo(s) de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1093543-12.2015.8.26.0100 -Voto no 31313
5
entrega, execução, instalação e manutenção o FORNECEDOR ficará sujeito às
penalidades e multas previstas nas Condições de Fornecimento de Material da
PETROBRAS, bem como será integralmente responsável por quaisquer prejuízos, que
porventura tais atrasos gerarem; (...)
70. Pelo não cumprimento do prazo de entrega o
fornecedor ficará sujeito às seguintes sanções: (...)
c) rescisão do Contrato por inadimplemento,
após o vencimento do prazo para regularização da pendência, com consequências
contratuais e as previstas em lei;”
Note-se, ademais, que as partes não
controvertem sobre a efetiva intempestividade no cumprimento das obrigações
contratuais da Autora, mas apenas sobre de quem foi a culpa para tal ocorrência.
Logo, a consequência imediata de tal assunção de argumentos é de que a
notificação e a resolução contratual decorrente foram válidas e efetivas entre as
partes.
Em terceiro lugar, tem-se que em todo o
trâmite negocial havido entre as partes, representado por correspondências
eletrônicas, atas de reunião e notificações, observa-se que, conquanto houvesse
burocracia de parte da Ré e uma exigência documental relevante e de monta,
não se pode atribuir à Autora a diligência suficiente e normal no âmbito da
experiência prática do mercado empresarial quanto ao cumprimento de tais
exigências administrativas.
Os próprios documentos que instruíram a
petição inicial comprovam essa constatação.
Observe-se que, em reunião realizada entre
as partes em 07.NOV.2014, deu-se prazo para início das atividades de
fornecimento de oxigênio até 29.NOV.2014, constatando-se, entretanto, diversas
lacunas nos treinamentos e documentos correlatos, inclusive quanto a LIBRAS e
PPRA e PCMSO (e-fls. 89). E, ainda assim, após tratativas em 11.NOV. e reunião
realizada em 13.NOV.2014, constou expressamente em documento emanado da
própria Autora que a mesma ainda não havia compreendido a natureza e a
extensão dos documentos demandados pela Ré, inclusive no tocante ao
treinamento de pessoal. Confira-se (e-fls. 78):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1093543-12.2015.8.26.0100 -Voto no 31313
6
“Após essa reunião, no dia 11/11 foi cobrada
uma definição do sr. Carlos se propondo a ir com a Sra Paula no SAF para alinhar toda
informação referente a documentação. (...) Foi realiza a reunião no dia 13/11, foi
confirmado com a Sra Paula dos treinamentos que seriam necessários. (...) Está
pendente agora levarmos o PCMSO e PPRA assinados (a White Martin entendeu que
esses documentos eram os já existentes na empresa, bastando dar um formato para
petrobras, somente após a reunião, foi entendido que esses documentos teriam que ser
elaborados exclusivamente para a instalação e dentro das exigências da petrobras). (...)
Nesse momento estamos aguardando as análises do PCMSO e PPRA das empresas
contratadas, para liberação do crachá e início da instalação.”
Nesse ensejo, então, quatorze dias após a
reunião (em 27.NOV.2014), ainda nenhuma exigência havia sido cumprida pela
Autora, sendo alertada pela Ré acerca da responsabilidade pelo cumprimento
das exigências para início da prestação de serviços, bem como do adiantado do
prazo. Confira-se (e-fls. 79):
“Entretanto, até a presente data (27/11/2014) a
WHITE MARTINS não corrigiu e/ou encaminhou os documentos de SMS, exigidos pela
PETROBRAS para que os funcionários contratados realizem os trabalhos nas
instalações da Refinaria REVAP.
Abrimos uma exceção junto ao RH e a
SEGURANÇA PATRIMONIAL da REVAP para que os treinamentos de libra e PT fossem
efetuados nos dias de hoje e amanhã (27 e 28/11/2014), mesmo com as vossas
pendências. Todavia, a REVAP não permite o ingresso de vossos
funcionários/contratados em sua instalação, pois as pendências do PPRA e PCMSO
persistem tanto para a WHITE MARTINS como para as suas contratadas.
Nestes termos, informamos que a PETROBRAS
exige que a operação de fornecimento do Oxigênio se inicie em um prazo de 15 dias, ou
seja, até o dia 12/12/2014.”
Ora, a conjuntura narrada indica justamente
que nenhuma culpa houve de parte da Ré para o inadimplemento contratual
perpetrado pela Autora e que, por outro lado, essa última não atuou com a
diligência necessária para dar conta da demanda de documentos e treinamentos
adequados e exigidos pela Ré, para que pudesse, regularmente e nos termos
contratados, iniciar a prestação de serviços e fornecimento de oxigênio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1093543-12.2015.8.26.0100 -Voto no 31313
7
Logo, realmente não se pode acolher a
causa de pedir inicial, pois a culpa pela resolução contratual foi da própria Autora,
conforme os documentos já constantes da petição inicial.
O presente recurso, então, não merece
provimento, mantendo-se a r. sentença proferida, com o aumento do valor dos
honorários advocatícios de sucumbência devidos pela Autora à Ré, nos termos
do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, para o razoável patamar de 12%
sobre o valor atualizado da causa.
Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela Autora, com o AUMENTO
do valor dos honorários advocatícios de sucumbência devidos à Ré para 12%
sobre o valor da causa.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora